Tribunal: CARF
Processo: 10840.906026/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906026/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.430 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
USINA IPIRANGA DE ACUCAR E ALCOOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RATEIO
PROPORCIONAL.
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo os casos legais específicos, o crédito presumido da agroindústria, nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tem sua utilização exclusiva para
desconto dos débitos de contribuição apurada mensalmente, inexistindo
permissivo para sua inclusão em Ressarcimento ou Compensação.
RECEITAS SUJEITAS À NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTAS
BÁSICAS. AÇÚCAR BRUTO NCM 1701.14.00.
A venda de açúcar bruto, classificado no código NCM 1701.14.00, somente
teve sua alíquota reduzida a zero em julho de 2013, pela publicação da Lei no
12.839/2013. No período anterior, não estava sujeita à suspensão, visto o art. 8o
da Lei no 10.925/2004 somente prever a suspensão de venda do açúcar
classificado no NCM 1701.99.00.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, por força do §3o do art.61 da Lei no
9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos seguintes argumentos: (i)
CCT (Corte, Carregamento e Transporte); (ii) Centro de Custo não relacionado com a
fabricação; (iii) Serviços não relacionados diretamente com a fabricação; (iv) Despesas com
arrendamento agrícola; (v) Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos – Área
Agrícola; (vi) Argumento sobre a “Fiscalização teria deslocado no cálculo do rateio uma
pequena parcela da venda de álcool no mercado interno de NT (não tributada) para MI
(tributada no mercado interno)” e (vii) Argumento sobre “os valores da Copersúcar não podem
ser considerados no percentual de rateio realizado, uma vez que já vem segregado pela
Cooperativa. Deste modo, devem entrar no rateio somente os valores da recorrente”. Na parte
conhecida, por unanimidade, negar provimento ao recurso. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906026/2016-09
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

(suplente convocada) participou do julgamento em substituição da Conselheira Renata da
Silveira Bilhim. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.428, de 27 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10840.906023/2016-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os
Conselheiros Jorge Luís Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo e
Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito de PIS Não-Cumulativo – Exportação do período de apuração 01/10/2013 a 31/12/2013,
especificada no Pedido de Ressarcimento (PER) no 24706.03756.050814.1.1.08-0748, em que a
pessoa jurídica requereu crédito no valor de R$ 183.310,95, enquanto a quantia deferida foi de
R$ 60.810,97.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. A permissão
de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos
necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros. Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as mesmas argumentações apresentadas na impugnação.
É o relatório.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de compensação de
crédito de PIS não cumulativo do 3o trimestre/2013, decorrente de vendas ao mercado
externo, que foi parcialmente homologado, tendo em vista que no período foram
identificadas incorreções na apuração da contribuição.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Recurso Voluntário foi apresentado em relação a
todos os tópicos, inclusive com relação aqueles que a decisão de primeira instância
reverteu as glosas. Assim, uma vez que nenhum dos tópicos foi objeto de Recurso de
Ofício, consideram-se não conhecidos em razão de perda do objeto, os seguintes itens
constantes do recurso voluntário:
(i) CCT (Corte, Carregamento e Transporte);
(ii) Centro de Custo não relacionado com a fabricação;
(iii) Serviços não relacionados diretamente com a fabricação;
(iv) Despesas com arrendamento agrícola;
(v) Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos – Área Agrícola.
Como se observa no acórdão recorrido, a decisão quanto a possibilidade do
aproveitamento de direito do crédito de PIS e da COFINS não-cumulativo se deu em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou
relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao
creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005.
Com base no conceito de insumo fixado pelo STJ e aceitando que a área agrícola como
parte do processo produtivo, o Colegiado a quo reverteu grande parte das glosas
realizadas, restando neste momento processual, em sede de Recurso Voluntário,
apreciar somente os temas ainda em litígio.
Desta feita, restaram para apreciação deste Colegiado os créditos relativos a:
(i) Crédito Presumido – Rateio Proporcional;
(ii) Edificações e Benfeitorias em Imóveis – Centros de Custo: “Diretoria”;
(iii) Diferença na Base de Cálculo – Julho de 2012;
(iv) Receitas sujeitas à não cumulatividade (Incidência sobre vendas no Mercado
Interno de Açúcar Bruto);
(v) Pedido de Diligência; e
(vi) Juros e Multas;
Cabe esclarecer, ainda, que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem
como atividade precípua a agroindústria, especialmente, a produção de açúcar e álcool,
a serem comercializados no mercado interno e no exterior.
Feitas essas considerações para melhor compreensão das matérias envolvidas, passa-se
a análise das rubricas glosadas.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

Crédito Presumido – Rateio Proporcional
Neste tópico a Fiscalização apontou a inclusão equivocada de créditos presumidos (art.
8o da Lei n. 10.925/2004), determinando a alteração do rateio e respectiva possibilidade
de compensação quanto aos créditos acumulados. Os fatos que ensejaram a glosa foram
assim descritos pela Autoridade Fiscal:
52. Trata-se de crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar como insumo
para produção de açúcar, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 8o da
Lei 10.925/2004. O crédito, conforme estabelecido nesta Lei, é calculado nos
termos do art. 8o, §3o, inc. III.
53. Apesar deste item também não se referir às Linhas 02 e 03 das fichas
06A/16A do DACON (Bens e Serviços Utilizados como Insumos), sua análise
aqui fundamenta-se no fato de que, conforme relatado anteriormente, este crédito
foi incluído pelo sujeito passivo na Linha 02 do DACON a partir do
2oTrim/2013, conforme se verifica nas planilhas do ANEXO I – Apuração
Crédito Pis Cofins referentes a estes meses, bem como nas planilhas auxiliares
denominadas ANEXOS I.I, I.II e I.III – Relação NFs.Entrada.
54. Procedimento correto teria sido informar o valor do crédito presumido
diretamente na Linha 26 das fichas 06A/16A do DACON, como o sujeito
passivo havia informado até o 1o Trim/2013. No entanto, ao informar o valor da
base de cálculo de crédito na Linha 02, conforme se verifica nos ANEXOS I.I,
I.II e I.III, o sujeito passivo tomou a precaução de informar a base de cálculo
correta de maneira que, mesmo informando em lugar errado, não alterou o valor
do crédito presumido, que acabou sendo calculado com valor correto.
55. Tal equívoco, no entanto, a despeito de não alterar o valor do crédito, ao ser
incluído na Linha 02 acabou passando pelo rateio de créditos, sendo parte dele
vinculado a receitas não tributadas no mercado interno e receitas de exportação
e, desta forma, com possibilidade de ressarcimento e compensação, o que de fato
ocorreu com a inclusão do mesmo nos PER em análise.
56. A legislação instituiu o crédito presumido em questão apenas com a
possibilidade de desconto das próprias contribuições, conforme se verifica na
redação do caput do art. 8o da Lei 10.925/2004, não havendo a possibilidade de
utilização do mesmo por compensação ou ressarcimento.
57. Para resolver este problema, a solução adotada pela auditoria fiscal foi
deslocar o crédito presumido da Linha 02, onde foi informado pelo sujeito
passivo e submetido a rateio, para a Linha 26, onde não deverá ser submetido a
rateio. Portanto, o valor da base de cálculo de crédito será glosado na Linha 02 e,
ao mesmo tempo, o valor do crédito presumido para PIS e para COFINS será
informado na Linha 26; este procedimento não altera o valor final do crédito
presumido calculado pelo sujeito passivo, apenas impedindo que o mesmo seja
utilizado por compensação ou ressarcimento.
58. A apuração deste crédito presumido, conforme determinado pelo art. 8o da
Lei 10.925/2004, podia ser feita desde 01/08/2004 no caso de aquisição de cana-
de-açúcar como insumo tanto para produção do Açúcar Bruto (VHP) quanto para
a produção do Açúcar Branco (cristal ou refinado).
A Recorrente se defende afirmando que nas instruções de preenchimento do DACON,
na coluna "Créditos Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno", devem
ser informados os valores das aquisições, dos custos e das despesas efetuados no
mercado interno vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não-incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, conforme disposto no
art. 17 da Lei no 11.033/04. Ocorre que, de acordo com disposto no § 1o do art. 11 da
Lei no11.727/2008, é vedado à pessoa jurídica vendedora de cana-de-açúcar o
aproveitamento de créditos vinculados à receita de venda efetuada com suspensão na
forma do caput deste artigo.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

Conclui afirmando que o procedimento se faz por força de regra específica no qual veda
o aproveitamento do crédito vinculado as saídas suspensas disciplinadas no art. 11 da
Lei no 11.727/2008, restringindo a possibilidade de enquadramento da regra geral
prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04 sobre as operações não tributadas no mercado
interno.
Como se observa, o valor do crédito presumido na aquisição de cana de açúcar foi
incluído indevidamente na Linha 02, fato que acabou o incluindo no rateio de créditos,
sendo esse crédito ficou erroneamente vinculado à receitas não tributadas no mercado
interno e receitas de exportação e, desta forma, com possibilidade de ressarcimento e
compensação do crédito presumido informado.
Como se sabe, o crédito presumido calculado pelo Contribuinte não pode ser objeto de
ressarcimento e nem de compensação, já que essas operações não se enquadram na
possibilidade de apuração de crédito básico das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
afinal, são aquisições realizadas de pessoas físicas, cooperado pessoa física, ou com
suspensão da contribuição, sendo especificamente destinado à dedução com débitos
tributários da mesma espécie contributiva apurados em fases posteriores. Esse é o
mesmo entendimento da SRF, expresso pela edição do Ato Declaratório lnterpretativo
SRF n°15, de 22 de dezembro de 2005, que assim dispôs:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, arts. 8 °
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei n° 10.637, de 2002, art.
5°, § 1 0, inciso II, e § 2°, a Lei n° 10.833, de 2003, art. 6°, § 1 °, inciso II, e §
2°, e a Lei n°11.116, de 2005, art. 16.
[...]
(negrito nosso)
Conforme explicitado pelo Auditor-Fiscal, o Contribuinte, ao incluir o montante
relativo ao crédito presumido na Linha 02 do DACON (Bens e Serviços Utilizados
como Insumo) mesmo apurando o valor correto previsto na Lei no 10.925/2004, acabou
por ratear esse crédito presumido da mesma forma que fez com os créditos básicos das
contribuições, ensejando a utilização indevida de parte desse crédito presumido para
ressarcimento e compensação.
A fim de corrigir o erro cometido no preenchimento da DACON, a Fiscalização
acertadamente, deslocou os valores da Linha 02 do DACON para a Linha 26 (Crédito
Presumido de Atividades Agroindustriais), o que, na prática, manteve o valor do
crédito, impedindo apenas a utilização de parcela deste em compensações e
ressarcimento, de acordo com a legislação que rege a matéria.
Portanto, inexiste lastro legal para o procedimento adotado pela Recorrente que
pretendeu submeter os créditos presumidos ao rateio proporcional, utilizando,
indevidamente, parte do crédito em Pedidos de Ressarcimento ou Declaração de
Compensação. Como antes afirmado, a legislação fiscal apenas prevê a sua utilização
para a dedução com débitos tributários da mesma espécie contributiva apurados em
fases posteriores, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Por fim, quanto a outros questionamentos sobre o rateio incluídos neste tópico pela
Recorrente, a exemplo de “a Fiscalização teria deslocado no cálculo do rateio uma
pequena parcela da venda de álcool no mercado interno de NT (não tributada)
para MI (tributada no mercado interno)” e “os valores da Copersúcar não podem
ser considerados no percentual de rateio realizado, uma vez que já vem segregado
pela Cooperativa. Deste modo, devem entrar no rateio somente os valores da
recorrente” entendo que não devem ser conhecidos uma vez que não foram abordados
na impugnação e não se tratam de matérias de ordem pública.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

Os temas não suscitados em sede de impugnação não podem mais ser analisados nesta
instância administrativa, a menos que sejam matérias de ordem pública. Ocorreu assim,
a preclusão, de acordo com o art.17 do Decreto no70.235/72.
Edificações em Benfeitorias e Imóveis
Neste tópico, a Fiscalização glosou os créditos de depreciação acelerada de Edificações
em Benfeitorias e Imóveis relacionadas com o centro de custo “Diretoria” que não se
relaciona com a área de produção de bens destinados a venda, bem como com a
depreciação acelerada calculada sobre imobilizados adquiridos ou construídos antes de
2007, nos termos estabelecidos pelo art.6o, da Lei no11.488/2007.
Em sua defesa, a Empresa sustenta que as edificações e reformas relacionadas com o
centro de custo “Diretoria” dá direito aos crédito de depreciação acelerada uma vez que
o imobilizado é utilizado na atividade da empresa, o que, mesmo não se tratando de
relação direta com o produto final, permite o direito ao crédito, com fundamento no art.
3o, inciso II e VI, das Leis no10.637/2002 e 10.833/2003, bem como art. 6o, da Lei n.
11.488/2007.
Sem razão a Recorrente.
A Lei no11.488/2007 dispôs o direito a crédito sobre a depreciação acelerada nos
seguintes termos:
Lei no 11.488, de 2007:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um
vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação.
[...]
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de
gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de
edificações novas ou na construção de edificações.
(negritos nossos)
Como se percebe pelos dispositivos transcritos, exige-se para estar sujeito à depreciação
acelerada que o imobilizado seja utilizado na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços.
No caso concreto, os gastos realizados com benfeitorias realizadas no centro de custos
“Diretoria” tem nítida natureza de bens utilizados na área administrativa, sem qualquer
relação, portanto, com aqueles bens ou benfeitorias utilizados na área de produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. Além disso, não foi juntado aos
autos qualquer documento que permita conclusão em contrário.
No que concerne a glosa dos créditos de depreciação acelerada dos bens adquiridos
antes de 2007, a Recorrente sustenta que o momento da aquisição/construção do
imobilizado é irrelevante para fins de desconto de créditos da depreciação acelerada.
Defende que existindo quotas de depreciação a realizar quando da entrada em vigor da
Lei no 11.488/2007, em 1o de janeiro de 2007, o bem é passível de cálculo da
depreciação acelerada.
Melhor sorte não tem razão a Recorrente nesse aspecto.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

Como se observa no art. 6o, §5o, da Lei no 11.488, de 2007, anteriormente transcrito, o
texto da lei é expresso que somente os gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de
2007, efetuados na aquisição de edificações novas ou na construção, estão aptos para
apropriação dos créditos à proporção de 1/24 por mês.
A IN RFB no 1.911/2019, que consolidou a legislação do PIS e da Cofins, repetiu nos
exatos termos o conteúdo da Lei no 11.488, de 2007 quanto aos requisitos para um bem
estar sujeita a depreciação acelerada.
Assim, deve ser mantida a glosa da depreciação acelerada com fundamento no centro de
custo “Diretoria” e a relativa aos bens adquiridos/construídos em período anterior a 1o
de janeiro de 2007.
Por fim, com relação as alegações quanto aos itens de limpeza e zeladoria (conservação)
de máquinas, constantes deste tópico, não devem ser conhecidas por falta de objeto, haja
vista que o acórdão recorrido reverteu essas glosas.
Receitas Sujeitas a Não Cumulatividade
Neste tópico a Fiscalização explica que no período referido a Empresa efetuou a venda
Açúcar Bruto (VHP) – NCM 1701.14.00 com alíquota zero, quando deveria ter aplicado
no caso as alíquotas normais de 1,65% para PIS e de 7,6% para COFINS, sendo
informadas nas fichas 07A/17A do DACON. Os fatos que levaram a tal conclusão
foram assim descritos pela Autoridade Fiscal:
148. Os valores informados no DACON estão descritos nas planilhas dos
arquivos digitais denominados ANEXO V – Demonstrativo Contribuição Pis
Cofins, com informações complementares nas planilhas dos arquivos ANEXO
V.I – Relação NFs. Saída, ambos apresentados em atendimento à INTIMAÇÃO
FISCAL 046/2016.
149. A análise do demonstrativo do ANEXO V permitiu concluir que o sujeito
passivo não apurou no DACON as contribuições de PIS/COFINS sobre a venda
de açúcar bruto (NCM 1701.14.00) no período de 08/03/2013 até 09/07/2013,
conforme a seguir se relata.
150. De acordo com os Livros de Produção Diária (LPD) de Açúcar das Safras
de 2011/2012, de 2012/2013 e de 2013/2014, no período sob análise as unidades
de Descalvado e de Mococa da Usina Ipiranga somente produziram o Açúcar
Bruto (VHP) – código NCM 1701.11.00 até 2011 e NCM 1701.14.00 a partir de
2012. Esta informação é confirmada nos arquivos apresentados pelo sujeito
passivo, elaborados pela Cooperativa (planilhas PN66), os quais somente
incluem para o sujeito passivo faturamento referente a venda de Açúcar Bruto
(RAW, conforme indicado nas planilhas PN66).
151. Apesar de parte das notas fiscais de saída de açúcar da Usina Ipiranga para a
Cooperativa ter sido emitida constando NCM 1701.99.00, correspondente ao
Açúcar Branco (cristal ou refinado), as informações do LPD e das planilhas
PN66 dão conta de que tratam-se, na verdade, de saídas de Açúcar Bruto – VHP
(NCM 1701.14.00), único tipo de açúcar produzido pela Usina Ipiranga neste
período.
152. A contribuição sobre a receita da venda de açúcar no mercado interno, no
regime não-cumulativo, nos termos dos arts. 1o e 2o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, era apurada com aplicação das alíquotas normais de 1,65% e 7,6%,
respectivamente para PIS e COFINS.
153. No entanto, a venda no mercado interno de Açúcar Branco (cristal ou
refinado) – NCM 1701.99.00 – passou a ser tributada à alíquota ZERO com a
edição da Medida Provisória no 609/2013, que acrescentou o inc. XXII ao art. 1o
da Lei 10.925/2004. Portanto, a partir de 08/03/2013 ficou reduzida a ZERO a
alíquota da contribuição incidente na venda de açúcar classificado no código
NCM 1701.99.00. Conforme já esclarecido, a Usina Ipiranga não produziu
Açúcar Branco (NCM 1701.99.00) no período.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

154. Por outro lado, a venda no mercado interno de Açúcar Bruto (VHP) – NCM
1701.14.00 – somente passou a ser tributada à alíquota ZERO com a conversão
da MP no 609/2013 na Lei 12.839/2013, uma vez que na conversão ficou
estabelecido que seria reduzida a ZERO a alíquota incidente na venda não só do
açúcar classificado no código 1701.99.00 (Açúcar Branco) como também do
açúcar classificado no código 1701.14.00 (Açúcar Bruto – VHP). Assim, a
redução a ZERO da alíquota de contribuição incidente na venda de Açúcar Bruto
(NCM 1701.14.00) somente teve vigência a partir de 10/07/2013.
155. Concluindo, a receita com a venda do Açúcar Bruto (VHP) esteve sujeita à
apuração de contribuição às alíquotas não-cumulativas normais de 1,65% e 7,6%
até 09/07/2013. No entanto, o ANEXO V demonstra que o sujeito passivo
deixou de apurar as contribuições sobre a venda deste tipo de açúcar já a partir
de 08/03/2013 (como se fossem vendas de Açúcar Branco), deixando de apurar
contribuições não-cumulativas no período de 08/03/2013 até 09/07/2013.
A Recorrente, por sua vez, inicialmente questiona a exigência de contribuição sobre o
período de 01 a 09/07/2013, ressaltando a ocorrência do Fato Gerador do PIS e da
COFINS somente ao final do mês, portanto, todas as vendas realizadas no mês de julho
de 2013, inclusive do período de 01/09/2013 estariam sujeitas à alíquota zero.
No entanto, o acórdão recorrido esclareceu que não houve lançamento das contribuições
no período de 01 a 09/07/2013, motivo pelo qual o argumento perde seu objeto.
Quando ao período de abril a junho de 2013, a Recorrente entendeu que suas vendas
estariam abrangidas pela suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Entretanto, conforme indicado no trecho transcrito do despacho decisório transcrito, a
Fiscalização verificou que o produto comercializado pelo Contribuinte naquele período
foi exclusivamente o classificando no código NCM 1701.14.00, sendo que esse código
não consta entre aqueles produtos sujeitos à suspensão constante do caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, portanto, não estando abrangido pela suspensão prevista no art. 9o
da mesma lei.
Assim, deve ser mantida a incidência da contribuição as alíquotas 1,65% e 7,6% para a
venda de Açúcar Bruto.
Pedido de Diligência
Com relação ao pedido de diligência formulado, cabe frisar que pedido de diligência
deve ser indeferido haja vista que já constam nos autos elementos suficientes a fim de se
decidir a respeito das questões de mérito postas quanto à procedência do direito
creditório da Recorrente, nos termos do art.18 do Dec. no70.235/72.
Juros Selic
Sustenta a Recorrente que o percentual de juros máximo de juros aplicável ao débito
exigido é de 1% (um por cento) ao mês.
Também não deve prosperar essa alegação.
A aplicação da taxa SELIC nos débitos para com o Fisco Federal encontra-se
atualmente prevista pelo §3o do art.61 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento
(negrito nosso).
Ademais, a questão se encontra pacificada neste Colegiado por meio da Súmula CARF
no 4 que é de observância obrigatória pelos seus membros, in verbis:
Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta feita, deve ser mantida a incidência dos juros.
Juros Sobre Multa de Ofício e Inconstitucionalidade da Multa de Ofício Aplicada
Cumpre esclarecer que essas matérias não dizem respeito ao processo ora discutido de
compensação, não devendo, por isso, ser conhecidas por este Colegiado.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo com relação aos seguintes argumentos: (i) CCT (Corte, Carregamento e
Transporte); (ii) Centro de Custo não relacionado com a fabricação; (iii) Serviços não
relacionados diretamente com a fabricação; (iv) Despesas com arrendamento agrícola;
(v) Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos – Área Agrícola; (vi)
Argumento sobre a “Fiscalização teria deslocado no cálculo do rateio uma pequena
parcela da venda de álcool no mercado interno de NT (não tributada) para MI (tributada
no mercado interno)” e (vii) Argumento sobre “os valores da Copersúcar não podem ser
considerados no percentual de rateio realizado, uma vez que já vem segregado pela
Cooperativa. Deste modo, devem entrar no rateio somente os valores da recorrente”. E,
na parte conhecida, para negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos seguintes argumentos: (i) CCT (Corte,
Carregamento e Transporte); (ii) Centro de Custo não relacionado com a fabricação; (iii)
Serviços não relacionados diretamente com a fabricação; (iv) Despesas com arrendamento
agrícola; (v) Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos – Área Agrícola; (vi)
Argumento sobre a “Fiscalização teria deslocado no cálculo do rateio uma pequena parcela da
venda de álcool no mercado interno de NT (não tributada) para MI (tributada no mercado
interno)” e (vii) Argumento sobre “os valores da Copersúcar não podem ser considerados no
percentual de rateio realizado, uma vez que já vem segregado pela Cooperativa. Deste modo,
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.430 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906026/2016-09

devem entrar no rateio somente os valores da recorrente”. Na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital